Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728333-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA LIMA, LIMA E MORAES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (Id. 18917446 – pp. 1/7), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora